Tribunal: TJSP
Processo: 1006272-49.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Unidade autônoma futura adquirida em empreendimento hoteleiro. Atraso na entrega da obra. Prazo prescricional decenal. Termo inicial na data final prevista para entrega das obras, momento a partir do qual resta violado o direito subjetivo dos autores, nascendo a pretensão. Inaplicabilidade do prazo trienal, pois se trata de inadimplemento contatual, e não de ilícito

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Unidade autônoma futura adquirida em empreendimento hoteleiro. Atraso na entrega da obra. Prazo prescricional decenal. Termo inicial na data final prevista para entrega das obras, momento a partir do qual resta violado o direito subjetivo dos autores, nascendo a pretensão. Inaplicabilidade do prazo trienal, pois se trata de inadimplemento contatual, e não de ilícito aquiliano. Prescrição não configurada. Indenização devida por privação de uso do bem. Admissibilidade. Aplicação do percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel. Súmula 162 do TJSP, Tese 05 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 e Tema 996 de casos repetitivos do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido.